Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-70.2022.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-70.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA CUNHA DIAS - CPF: 060.502.321-21 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), VANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.215.071-80 (APELANTE), GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.936.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO BIONDO SEVERINO - CPF: 327.691.508-12 (VÍTIMA), REFERINO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.973.171/0001-93 (VÍTIMA), RODOVIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.405.088/0001-70 (VÍTIMA), WESLEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 028.397.831-77 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, §§ 1º E 4º, IV C/C ART. 71 DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ
– PROCEDÊNCIA – EXTENÇÃO, DE OFÍCIO, AO CORRÉU NÃO RECORRENTE –
2.
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO REFERENTE AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO –
2.1.
PENA-BASE – UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ELEVAÇÃO EM 1/6 – PROCEDÊNCIA – AUMENTO EM PERCENTUAL DIVERSO NÃO JUSTIFICADO –
2.2.
PENA DE MULTA – MITIGAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NOVA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
2.3.
CONTINUIDADE DELITIVA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA –
4. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– PARCIAL SINTONIA COM O PARECER

1.
Nos termos do que já decidiu o STJ

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
(TEMA 1.087);

2.1.

A
o estipular a sanção basilar, o julgador não está atrelado a qualquer critério aritmético, podendo, inclusive, fixar a reprimenda máxima com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, porém, deve motivar sua decisão, esclarecendo às partes, com base na realidade fática do caso, as peculiaridades que justificam a elevação procedida.

A ausência de fundamentação no pronunciamento judicial, conclama a elevação da pena-base no percentual de 1/6, reconhecido pela jurisprudência como adequado aos casos que não conclamem sanção mais gravosa;

2.2.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Assim, a mitigação da pena privativa de liberdade impõe que a de multa também sofra redução;

2.3.
Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, reconhecido na sentença o concurso de agentes, impossível que se afaste, para um dos executores dos furtos, a incidência da continuidade delitiva;

3.

A reincidência
do agente aliada a existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável, justifica a manutenção do regime prisional fechado imposto na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Vanderson Pereira de Souza
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
e
1 mês e 22 dias
de
detenção
, bem como ao pagamento de
284 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Furto majorado qualificado em continuidade delitiva
(6X) e
Desobediência
, previstos, respectivamente, no art. 155, §§ 1º e 4º, IV c/c art. 71 e art. 330 c/c 69 do CP (fls. 363/389).

Em suas
razões
recursais, insurge-se tão somente em relação à dosimetria penal do crime contra o patrimônio, buscando a
exclusão da majorante referente ao repouso noturno
; a
mitigação, para 1/6
, do percentual de elevação da
pena-base
; o
afastamento do crime continuado
; a
diminuição da pena de multa
e o
abrandamento do regime
prisional (fls. 414/422).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 425/431).

Instada a se manifestar, a
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do apelo em parecer sumariado nos termos que seguem (fls. 443/449):

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA (ART. 155, §1º E § 4º, INCISO IV, C/C ART. 71 (POR SEIS VEZES) C/C ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1) REQUESTADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – ACOLHIMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DA FORMA QUALIFICADA DO CRIME – REPETITIVO 1.087 DO STJ - 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE - TEM-SE QUE O AUMENTO EM RAZÃO DA VETORIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA SE REVELA PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO, LOGO, SE MOSTRA IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CENSURA BASILAR – 3) PLEITO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP - 4) REQUESTADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,6 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 21h00min., do dia 28 de março de 2022 e 4h00mim. do mesmo dia e ano, no estacionamento do posto de combustível Tatuapé, situado na Vila Garça Branca, BR 364, KM 124, no município de Pedra Preta-MT,
Vanderson Pereira de Souza
(ora apelante) e
Lucas da Cunha Dias
, agindo em união de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram: 1) um módulo do farol Volvo, n. de série 10101489 do caminhão Volvo, placas OOM9B08, avaliado em R$ 2.549,00, de propriedade da empresa
WC da Silva Transportes
; 2) um módulo do farol Volvo, n. de série 14893442 do caminhão Volvo, placas GBW8C87, avaliado em R$ 2.549,00, de propriedade da empresa

Comercial de Cereais Coruzzi Ltda
; 3) um módulo do farol Volvo, n. de série 11367546 do caminhão Volvo, placas FTT0164, avaliado em R$ 2.549,00, de propriedade da empresa
Rodovia Transportes e Logística Ltda
; 4) um módulo do farol Volvo, n. de série 11179759 do caminhão Volvo, placas QHR1G17, avaliado em R$ 2.549,00, de propriedade da empresa
Referino Transportes e Logística Ltda
; 5) uma bomba do Arla Scania n. de série Uai22398-6, código de apreensão 1CA30, avaliada em R$ 7.500,00, de propriedade de vítima não foi identificada; 6) uma bomba do Arla Scania n. de série TI172317-6, código de apreensão 1CA2C, avaliada em R$ 7.500,00, de propriedade de vítima não foi identificada.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, ambos, objetivando empreender fuga, desobedeceram ordem de parada emanada da polícia.

Por esse motivo, foram denunciados pela prática dos
crimes de Furto majorado qualificado em continuidade delitiva (6X) e Desobediência, previstos, respectivamente, no art. 155, §§ 1º e 4º, IV c/c art. 71 e art. 330 c/c 69 do CP.

Após regular trâmite da Ação Penal, sobreveio sentença condenatória contra a qual apenas
Vanderson Pereira de Souza
se insurge
buscando, em a retificação da dosimetria do crime contra o patrimônio, com:
I)
a exclusão da majorante referente ao repouso noturno;
II)
a mitigação, para 1/6, do percentual de elevação da pena-base; o afastamento do crime continuado;
III)
a diminuição da pena de multa;
IV)
o abrandamento do regime prisional (fls. 414/422).

I
– Tendo em vista se tratar de Furto qualificado, tem-se que a majorante referente ao repouso noturno deve ser afastada, pois o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em sede de recurso repetitivo, o REsp n. 1888756 SP 2020/0201498-1 (Tema 1.087),

passou a entender que
“(...). 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.(...)”.

(AgRg no HC n. 749.681/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Tal posicionamento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça, confira-se:

“A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4º)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ)”. (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“(...). 4. Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Dessarte, excluo da condenação do apelante, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1° do CP, providência esta que, for se alicerçar em questão objetiva (não incidência em furto qualificado), estendo de ofício ao corréu não recorrente
Lucas da Cunha Dias

com base no art. 580 do CPP
.

II
– Também assiste razão ao apelante quando pretende a aplicação do percentual de 1/6 para elevação de sua pena-base, porquanto, ao majorar a reprimenda em 8 meses em decorrência da negativação dos antecedentes, o magistrado não fez qualquer consideração que justificasse tal quantitativo.

Quanto ao ponto, vale lembrar que ao estipular a sanção basilar o julgador não está atrelado a qualquer critério aritmético, podendo, inclusive, fixar a reprimenda máxima com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, porém, deve motivar sua decisão, esclarecendo às partes, com base na realidade fática do caso, as peculiaridades que justificam a elevação procedida.

Nesse contexto, a ausência de motivação constatada
in casu
, conclama a elevação da pena-base de
Vanderson
no percentual de 1/6 reconhecido pela jurisprudência.

Por oportuno:

“(...). 3. Admite-se a elevação da pena-base em 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorreu no presente caso. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.121.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

“(...). VI - É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.945.834/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022).

III
–
Reduzida a reprimenda privativa de liberdade, a mitigação simultânea da pena de multa é consequência lógica, como visto acima,

eis que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

IV
- Por outro lado, não lhe assiste razão quando postula o afastamento da continuidade delitiva sob o argumento de que sua participação nos Furtos se restringiu à condução do corréu para o lugar de suas execuções.

Ora, no caso em comento foi reconhecido na sentença o concurso de agentes (o qual, aliás, não foi impugnado neste Recurso), acerca do qual
o CP adota a teoria monista, o que significa que, o
crime, ainda que praticado por várias pessoas em colaboração, continua único, indivisível. Assim, todo aquele que concorre para o delito, por ele responde integralmente em todos os seus aspectos objetivos (
ex vi
do art. 29 e do art. 30 do CP).

Aplicando a premissa acima à hipótese em análise e, considerando que na divisão de tarefas coube ao apelante prestar logística de transporte e vigilância enquanto cumpriu ao corréu a retirada das peças dos respectivos automóveis, inegável a incidência do concurso de agentes e, via de consequência, da continuidade delitiva, uma vez que foram 6 furtos praticados nas mesmas condições de tempo e modo de execução.

V
– En
fim, não obstante o quantitativo de pena imposto, conclui-se que a reincidência do apelante, aliada a existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) conclamam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença, tal como ilustra o precedente do STJ
in verbis
:

“(...). 3. Não há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Com essas considerações, passo a retificação dos cálculos dosimétricos.

Vanderson Pereira de Souza

-
Furto qualificado pelo curso de agentes
– pena:

2 a 8 anos de reclusão e multa.

Como posto na sentença, o apelante possui duas condenações com trânsito em julgado, de modo que utilizo a de n.
0000404-46.2016.8.11.0022 para negativar seus antecedentes e elevo a reprimenda em 1/6, obtendo a pena-base de 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa, pois não existem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa dosimétrica compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena em formação em 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa.

Atento ao número de infrações (6) e seguindo a orientação da Corte Cidadã
[1]
, majoro a reprimenda em 1/2 pela continuidade delitiva, chegando à sanção de
3 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outros elementos que lhe possam modificar.

- Desobediência
– pena: 15 dias a 6 meses de detenção e multa

Os antecedentes do apelante é o único vetor do art. 59 do CP que comporta valoração negativa, razão pela qual elevo a sanção inicial em 1/6, chegando à pena-base de 17 dias de detenção e 11 dias-multa.

Não existem atenuantes a serem consideradas, mas incide a agravante da reincidência, daí porque majoro a reprimenda em formação em 1/6, obtendo a sanção de
17 dias de detenção e 12 dias-multa
, tornando-a definitiva pela ausência de casas de aumento ou de diminuição de pena que lhe possa modificar.

Por fim, atento à regra do art. 69 do CP, chego à pena derradeira de
3 anos e 6 meses de reclusão
e
17 dias de detenção, bem como, 28 dias-multa.

Regimes prisionais e valor dos dias-multa tal como na sentença.

Lucas da Cunha Dias

-
Furto qualificado pelo concurso de agentes
– pena:

2 a 8 anos de reclusão e multa.

De ofício
, afasto a incidência da majorante do repouso noturno e aumento a pena em formação de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa em 1/2 pela continuidade delitiva e alcanço a reprimenda de
3 anos de reclusão e 15 dias multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de outros elementos que lhe possam modificar.

Em relação a este corréu, não existem retificações a serem feitas na dosimetria do crime de Desobediência, que já foi estipulada no mínimo legal: 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Por outro lado, a primariedade de
Lucas
, aliada ao quantitativo de pena imposto (inferior a 4 anos) e a ausência de circunstância judicial negativa, impõe a fixação de ofício, do regime prisional aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°,
c
do CP.

VI
– Feitas essas considerações, em
parcial
sintonia com o parecer da PGJ,
dou parcial
provimento ao recurso de
Vanderson Pereira de Souza
e
afasto
a incidência da
majorante do repouso noturno
;
mitigo, para 1/6
, o percentual de elevação das
penas-bases
, bem como,
diminuo as penas de multa
.

De ofício
, afasto a majorante do art. 155, § 1º do CP para o réu não recorrente
Lucas da Cunha Dias
e modifico o regime prisional para
aberto
.

Via de consequência, ficam assim estabelecidas as penas impostas:

Vanderson Pereira de Souza – 3 anos e 6 meses
de
reclusão
e
16 dias-multa
(art. 155, § 4º, IV do CP) e
17 dias de detenção e 12 dias-multa
(art. 330 do CP).

Lucas da Cunha Dias
–
3 anos
de
reclusão
e
15 dias multa
(art. 155, § 4º, IV do CP).

No mais, mantenho a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]

. “
(...). 1. Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. (...)”.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.160.705
/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023